Tribunal: CARF
Processo: 10680.012073/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012073/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.655 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica deve ser
mantido o lançamento do imposto de renda decorrente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
É ônus do contribuinte carrear ao processo os elementos probatórios aptos a
demonstrar suas razões, sendo descabida a postulação de realização de
diligência para tal apuração.
Nos termos da Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012073/2007-71
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

Acordam os membros do colegiado, por. unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2002 a 2005, exercícios de 2003 a 2006, apurada em decorrência
de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos
tributáveis caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para adotar (fls. 759 a ):
Segundo Termo de Verificação Fiscal de fls. 16/26, o Contribuinte foi
selecionado para fiscalização em virtude de ter apresentado uma movimentação
financeira expressivamente superior aos rendimentos declarados nos anos de 2003,
2004 e 2005 e, em decorrência disso, a autoridade fiscal o intimou a apresentar
extratos, documentos e a prestar esclarecimentos sobre a origem dos valores que
transitaram em suas contas bancárias e não foram oferecidos à tributação.
...
Além disso, foi intimado também a esclarecer, relativamente ao ano-calendário
2002, a omissão de rendimentos verificada em relação a valores recebidos de
pessoas jurídicas a título de comissões, num total de R$ 136.000,00.
Informa a autoridade fiscal que, à vista das intimações realizadas e da análise
dos documentos e esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte, restou concluído
que o contribuinte incorreu nas seguintes infrações:
I - Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, conforme abaixo
discriminado, uma vez que a origem ou a natureza dos depósitos/créditos efetuados nas
contas correntes do Contribuinte não foram integralmente comprovadas.
Ano-Calendário
Valor da Movimentação
Bancária
Valor da Omissão/Infração
2003
847.557,77
144.307,89
2004
524.807,88
79.847,80
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

2005
741.244,40
220.889,15
II - Omissão de Rendimentos verificada no ano-calendário de 2002, no montante
de R$ 136.000,00, recebidos de pessoas jurídicas a título de comissões, porém
justificado pelo Contribuinte como sendo doações obtidas para sua campanha
política, sem, contudo, comprovar o alegado por meio de documentos.
Os
demais

procedimentos

fiscais

adotados,

bem

como

as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo
de Verificação Fiscal mencionado.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 28/08/2007, na pessoa de seu procurador,
o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 727/745 em 26/09/07, instruída com o
documento de fl. 746 (Histórico de Propriedade), onde aduz, em síntese, o que se segue.
Salienta que, desde o início do procedimento fiscal, demonstrou transparência e
atendeu, tempestivamente, às intimações recebidas, tendo a autoridade lançadora
ignorado várias justificativas e documentos apresentados.
Sustenta que, para comprovar a origem dos recursos questionados, esclareceu à
fiscalização que os valores constituíam-se de verbas indenizatórias, doações
recebidas, venda de bens, etc., tendo sido essa justificativa desconsiderada pelo
auditor, que lançou o crédito, tão-somente na presunção de receita em razão de
suposta ausência de documentação hábil.
Diz que autorizou a Receita Federal a buscar informações junto às instituições
financeiras, atinentes às operações para as quais não dispunha de documentos, pois, ao
contrário dele, a Fazenda Pública possui meios para obrigar as instituições a
fornecer o solicitado.
Ressalta que não é possível a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.
9.430/96, pois a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a origem
dos recursos e, se não de forma plena, serve para demonstrar que há uma origem
conhecida e que pode ser investigada pela Secretaria da Receita Federal.
Recorre à doutrina, no tocante a aspectos de conceituação e abrangência do fato
gerador, para defender que a presunção legal não faz nascer a obrigação tributária e para
reafirmar que demonstrou que vários dos recursos não significaram qualquer acréscimo
de seu patrimônio, por se tratarem de verbas indenizatórias recebidas da Câmara dos
Deputados e de doações para sua campanha política.
Alega ter demonstrado que todas as informações e documentos que lhe estavam
disponíveis foram apresentados e insiste que o auditor não tomou qualquer
providência no intuito de obter as informações faltantes junto às instituições financeiras,
o que poderia ter feito, em razão da autorização legal contida na Lei Complementar n.
105/2001.
Destaca que o Fisco, no caso, não pode presumir a omissão da receita, pois se baseou na
exigência de prova impossível, que não pode ser aceita no direito pátrio.
Aduz que os empréstimos contraídos junto à empresa Klass Comércio e
Representações Ltda, a Márcia das Neves Chamon e a Alessandra Trevisan não
foram totalmente comprovados porque o Banco do Brasil, instituição onde os
valores foram depositados, não forneceu em tempo hábil as informações de
origem dos recursos e que os documentos relativos aos empréstimos firmados junto à
CEF foram devidamente apresentados, razão pela qual os valores correspondentes não
podem ser objeto da presunção de receita.
Afirma que apresentou durante o procedimento fiscal quadro detalhado dos bens
alienados que geraram movimentação financeira em suas contas bancárias, logo,
tais valores não podem ser considerados receitas omitidas, porquanto, tratando-se de
bens imóveis e veículos, sujeitos a registro em órgãos públicos, o quadro apresentado
foi acompanhado dos documentos de transferência dos respectivos bens.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

Salienta que a relação das transações relativas à aquisição de veículos consta dos
registros realizados pelo Detran - MG, no histórico de bens de sua propriedade,
documento que ora se junta à defesa.
Requer, por fim, a nulidade do auto de infração ante a impossibilidade de aplicação da
presunção prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Diz que, se este não for o
entendimento do órgão julgador, que sejam expurgados dos valores apurados
aqueles decorrentes de recebimentos de verbas indenizatórias, doações de campanha,
mútuos tomados e alienação de imóveis e veículos.
Requer, ainda, além da produção de prova documental e testemunhal, a realização
de perícia técnica e formula quesitos
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou
assim ementada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Para afastar a presunção, cabe ao contribuinte provar que o fato
presumido não existe no caso, ou seja, provar que créditos/depósitos em suas
contas correntes têm origem distinta daquela que enseja a tributação ou já foram
oferecidos à tributação
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, mantém-se o
lançamento do imposto de renda decorrente, com os acréscimos e as penalidades
legais.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se o pedido de produção de provas documental, testemunhal e pericial
quando o pleito, nos termos requeridos na impugnação, não se coaduna com o
ordenamento do processo administrativo fiscal.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 14/3/2012 (fl. 772), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 13/4/2012 (fls. 773 e ss), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado parte das teses de defesa já submetidas à apreciação da primeira
instância julgadora, quais sejam:
Preliminarmente, pretende seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida por
restar caracterizado o cerceamento de seu direito de defesa pela negativa do pedido de produção
de prova, principalmente da prova pericial, que seria imprescindível para o deslinde da lide.
No mérito, trata dos seguintes capítulos:
1 – Do fato gerador do imposto de renda: alega a ausência de fato gerador do
Imposto de Renda, uma vez que a presunção legal não o faz nascer, mas apenas exige a
comprovação da origem de suas receitas, o que restou comprovado pelo documentos
apresentados, sendo que vários recursos não representaram qualquer acréscimo patrimonial por
se tratarem de verbas indenizatórias ou doções recebidas;
2 – Da impossibilidade de aplicação do art. 42 da Lei no 9.430: alega que explicou
toda a sua movimentação financeira, exceto aquelas que dependiam de informações junto a
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

instituições bancária, em relação às quais o Fisco poderia ter obtido junto a tais instituições; que
explicou em quadro detalhado a origem dos recursos que ingressaram em suas contas, os quais
provêm em grande parte de verbas indenizatórias em razão de mandato como deputado federal,
de alienação de veículos e imóveis e de recebimento de doações para campanha eleitoral; conclui
que a documentação disponível demonstra claramente a origem dos recursos movimentados em
contas do recorrente, e aqueles que não tiveram a origem demonstrada não o foram por sua
culpa; dessa forma, o procedimento fiscal foi viciado pois o fiscal se valeu de poder que não lhe
foi conferido diante da validade das provas apresentadas, devendo o lançamento ser cancelado;
3 – Das verbas indenizatórias e doações: grande parte dos recursos eram
provenientes do recebimento de verbas indenizatórias pela Câmara dos Deputados e de doações
para campanha política, que não são fato gerador do Imposto de Renda;
4 – Operações de mútuo: os empréstimos contraídos junto à empresa Klass
Comércio e Representações Ltda, a Márcia das Neves Chamon e a Alessandra Trevisan
não foram totalmente comprovados porque o Banco do Brasil, instituição onde os valores
foram depositados, não forneceu em tempo hábil as informações de origem dos recursos
e que os documentos relativos aos empréstimos firmados junto à CEF foram devidamente
apresentados, razão pela qual os valores correspondentes não podem ser objeto da presunção de
receita;
5 - Da venda de imóveis e veículos: afirma que apresentou durante o
procedimento fiscal quadro detalhado dos bens alienados que geraram movimentação
financeira em suas contas bancárias, logo, tais valores não podem ser considerados receitas
omitidas, porquanto, tratando-se de bens imóveis e veículos, sujeitos a registro em órgãos
públicos, o quadro apresentado foi acompanhado dos documentos de transferência dos
respectivos bens. Salienta que a relação das transações relativas à aquisição de veículos
consta dos registros realizados pelo Detran - MG, no histórico de bens de sua
propriedade, documento que ora se junta à defesa.
6 – Dos pedidos: requer a nulidade do acórdão recorrido diante do indeferimento
de todas a provas requeridas; o cancelamento do lançamento ou que sejam expurgados os valores
decorrentes de verbas indenizatórias, doações de campanha, mútuos e recursos recebidos pela
alienação de imóveis e veículos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado por omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (ano-calendário de 2002) e com base movimentação financeira (anos-calendário
de 2003, 2004 e 2005), a partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de
1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

bancária cuja origem não é comprovada. Conforme previsto na lei, uma vez intimado o
contribuinte a comprovar a origem de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo
com documentos hábeis e idôneos, os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Preliminarmente o recorrente pretende seja anulada a decisão recorrida por ter
negado seu pedido de produção de provas, especialmente o pedido de perícia.
Entretanto, conforme frisou o julgador de piso:
Em relação ao pedido de produção de prova documental, testemunhal e pericial, o
pleito, nos termos requeridos na impugnação, não se coaduna com o ordenamento do
processo administrativo fiscal.
A prova testemunhal é medida totalmente desnecessária, uma vez que os fatos
abordados devem ser confirmados exclusivamente mediante provas documentais.
Esclareça-se que qualquer explicação oferecida por terceiros, verbal ou escrita, só
pode ser acatada desde que venha acompanhada da necessária prova material.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente, destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, o que não se observa nestes autos.
A perícia é prescindível e deve ser indeferida com fundamento no art. 18 do Decreto
no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993 porque os elementos
consignados nos autos permitem a formação de convicção do julgador. Além
disso, na formulação do pedido não foram cumpridas as determinações do art. 16,
inciso IV.
De fato, conforme previsto o Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
...
4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Assim, à vista dos dispositivos acima copiados, não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo indeferimento de juntada posterior de provas ou de realização de
perícia, tendo sido o direito de defesa foi plenamente exercido. Frise-se que, mesmo postulando a
juntada posterior de provas, o contribuinte apresentou impugnação em 26/9/2007 e o julgamento
de primeira instância ocorreu em 15/2/2012, não tendo sido juntada qualquer comprovação nesse
intervalo. Ademais, é ônus do contribuinte carrear ao processo os elementos probatórios aptos a
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

demonstrar suas razões, sendo descabida a postulação de realização de diligência para tal
apuração. Por fim, trata-se de matéria já sumulada por este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Sem razão o recorrente neste Capítulo.
Quanto às teses de defesa de inexistência de fato gerador do imposto de renda,
uma vez que a presunção legal não o faz nascer, mas apenas exige a comprovação da origem de
suas receitas e depósitos não representaram qualquer acréscimo patrimonial por se tratarem de
verbas indenizatórias ou doções recebidas, transcrevo entendimento já consolidado no âmbito
deste Conselho que dispensa o fisco de comprovar acréscimo patrimonial diante da presunção
legal de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários cuja origem não for
comprovada:
Súmula Carf no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ademais, o legislador, por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras, em
conta de depósito ou investimento, não o vinculando a necessidade de demonstrar acréscimos
patrimoniais, ou seja:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte,
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato
previsto em lei, ou seja, a não comprovação da origem dos depósitos, para que fique evidenciada
a omissão de rendimentos.
Assim, ao contrário da alegação do contribuinte de que os depósitos bancários de
origem não comprovada não caracterizam fato gerador do imposto de renda, após a vigência da
Lei no 9.430/96, os depósitos bancários, quando não comprovada sua origem, são, por expressa
disposição legal, considerados omissão de rendimentos. Acrescente-se que os depósitos em si
constituem-se, numa primeiro momento, em apenas indícios da omissão de rendimentos; porém,
tendo o contribuinte a oportunidade de comprovar a sua origem e não o fazendo, os indícios se
transformam em prova, de forma que deve a autoridade fiscal considerar os valores depositados
como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do
imposto correspondente, tendo em vista a presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. O que se tributa não os depósitos, mas a omissão de rendimentos por eles representada.
Conforme sumariou o julgador de piso:
De acordo com a autoridade fiscal, o contribuinte, devidamente intimado, não
comprovou, na totalidade, a origem de depósitos bancários relativamente a contas
correntes de sua titularidade, o que caracterizou a presunção legal de omissão de
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

receitas. Também não comprovou que rendimentos recebidos de pessoas jurídicas a
título de comissões, decorreram de doações a sua campanha política e de verbas
indenizatórias recebidas da Câmara de Deputados.
O contribuinte impugna o lançamento, alegando que i) documentos e
esclarecimentos foram ignorados, pautando o feito fiscal tão-somente na presunção de
receita em razão de suposta ausência de documentação hábil; ii) deixou de
apresentar apenas a documentação das operações que dependiam de informações das
instituições financeiras e que a autoridade fiscal não tomou nenhuma providência para
obtê­las de tais instituições; iii) a lei não conferiu poder à fiscalização fazendária
para desconsiderar provas legalmente reconhecidas ou para exigir provas
impossíveis; iv) verbas indenizatórias e doações não são fatos geradores de
imposto de renda; v) não pode ser objeto de presunção os valores de
empréstimos feitos; vi) o recurso obtido da alienação de bens, comprovada por
documentos de transferência da propriedade, não pode ser considerado receita omitida.
No recurso o recorrente repisa essas mesmas teses, sobre as quais adoto como
razões de decidir os fundamentos lançados pelo julgador de piso, ou seja:
No caso em exame, em observância estrita às normas legais pertinentes, todas as
respostas e documentos apresentados pelo Contribuinte, em razão das intimações
fiscais expedidas, foram analisados e encontram-se anexados a estes autos processuais.
Saliente-se, parte dos valores de depósitos/créditos inicialmente apresentados ao
contribuinte para comprovação da origem foi, no decorrer do procedimento fiscal,
considerada pela fiscalização devidamente comprovada e não integra a base de cálculo
da presente autuação.
A presunção legal de omissão de rendimentos invocada nestes autos refere-se,
portanto, aos valores para os quais o Impugnante não apresentou documentos que
comprovassem a origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Cumpre anotar que a comprovação de origem, nos termos do disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos
foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e
valor.
Assim, sem razão o Impugnante, que apenas argumenta ter a autoridade fiscal
desconsiderado justificativas e documentos, sem, contudo, especificar quais os
documentos foram rejeitados ou mesmo trazer aos autos outros elementos probatórios
que, de forma inequívoca, permitam afastar a exigência fiscal.
Acerca da alegação de que a Receita não providenciou, junto às instituições, a
obtenção de provas, frise-se que, havendo presunção legal, o ônus probante passa
a ser do sujeito passivo que deixou de apresentar as provas que afastariam a presunção
legal no curso da ação fiscal e na fase contenciosa. Vale dizer, não é aceitável que se
transfira à Administração Tributária o encargo de trazer aos autos provas de exclusiva
responsabilidade do Contribuinte.
No tocante aos recursos que teriam sido obtidos de empréstimos, esclareça-se que
a alegação da existência de contratos de mútuo realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários para
o mutuário, o que não ocorreu.
...
Quanto aos recursos originados de vendas de imóveis e veículos, a alegação,
desacompanhada de documentos que a sustentem, não tem o condão de ilidir o feito
fiscal. O Histórico de Propriedade acostado à fl. 746 dos autos não contém dados que
permitam uma vinculação com os depósitos questionados, não demonstra em que
termos as alienações, ali relacionadas, ocorreram.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

Por fim, importa reiterar, no tocante às duas omissões que são objeto deste auto de
infração, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se
dá pela mera constatação de um crédito bancário, considerado isoladamente,
abstraído das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta
de esclarecimentos e de comprovação da origem dos numerários creditados e ao
seu oferecimento à tributação.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um
crédito bancário sem origem comprovada – e o fato desconhecido – auferir receitas.
Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o
dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas não
declaradas.
O recorrente apresenta ainda tabela composta de depósitos cuja origem seria a
venda de bens móveis e imóveis; noto que tais bens nem mesmo constaram das respectivas
declarações de ajuste anual.
Ademais, quanto aos três bens que teriam sido vendidos e originado determinados
depósitos, quais sejam, uma moto Suzuki vendida por R$ 18.500,00, parceladamente, à qual são
vinculados determinados depósitos, não trouxe o recorrente qualquer documentação relativa à
venda (documento de transferência, por exemplo), além de os valores depositados, que seriam
originados da venda, não coincidirem com o valor da venda declarada (os 4 depósitos
reclamados somam R$ 8.953,00). Vincula ainda outro depósito à venda da mesma moto, que
teria sido readquirida e vendida por R$ 24.790,00, porém, da mesma forma, não trouxe qualquer
comprovação das alegações. Da mesma forma, em relação aos depósitos que vincula à alegada
venda de moto Kawasaki também carecem de comprovação.
Vincula ainda outros depósitos como sendo provenientes de “venda da loja do
Barreiro”, porém, conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal (fl. 25), “Especificamente
quanto aos depósitos em 2005 no Banco do Brasil c/c 269.050 ag. 3596- 3 de R$ 6.000,00 (4 x
R$ 1.500,00) em 26/08, R$ 5.000,00 em 13/09, R$ 2.000,00 em 23/09, R$ 70.000,00 em 26/09 e
R$ 3.050,00 em 26/09 conforme explicado "Valor oriundo da Venda da Loja do Barreiro
conforme Cópia do Documento de Transferência - Escritura Definitiva ", o contribuinte anexa
certidão do 7o Ofício de Registro de Imóveis matrícula 58.673 onde no ato R-4 consta a
alienação do referido imóvel de acordo com escritura pública de 28/02/2007 lavrada no Serviço
Notarial do 9o Ofício de BH Livro 1599-N fls. 52 pelo preço de R$ 180.000,00 quitados mas não
apresenta qualquer documento relacionando a efetiva entrada daqueles recursos em 2005 à
alienação da Loja, o que inviabiliza a comprovação da sua origem”; ademais, conforme
escritura (fls. 701) a venda ocorreu em 4/4/2007, logo não pode justificar valores depositados
em 2005, sem que reste comprovado que o recebimento se daria nesta data.
Quanto às alegadas operações de mútuo, aduz que parte deles não foi comprovada
porque o Banco do Brasil, instituição na qual foram feitos os depósitos, não forneceu as
informações de origens dos recursos em tempo hábil. Os empréstimos teriam sido contraídos
com pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, independente de qualquer informação prestada pelo
Banco do Brasil (que aliás nunca foi trazida aos autos, ou seja, não se tratou de questão de tempo
hábil), caberia ao recorrente comprovar suas alegações por meio de apresentação de documentos
relativos aos alegados mútuos, mas nada foi trazido, nenhum contrato ou comprovação que os
valores depositados seriam originários de tais empréstimos: os empréstimos não estão
consignados nas declarações de imposto de renda do mutuário, não há comprovação de sua
contratação ou da a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

Quanto aos reclamados depósitos relativos a empréstimos junto à CEF, tais
valores não foram considerados na base de cálculo do lançamento, conforme consta do TVF. Os
depósitos são:
- R$ 47.391,98 em 14/1/2005; extrato à fl. 25 – evento CRED. AUTOR; contrato
às fls. 690 a 693; e
- R$ 30.328,14 em 15/12/2005; extrato à fl. 327 – evento CRED. EMPR; contrato
às fls. 695 a 699.
No TVF (fl. 4 e 25) o Auditor-fiscal esclarece que
... em resposta de 30/07/2007 (fls. 664 a 687) comprova
documentalmente os créditos de R$47.391,98 em 14/01/2004 e R$
30.328,14 em 15/12/2005, sendo que há vários créditos explicados mas
não comprovados.
...
(II) CONCLUSÃO:
1 - Movimentação Financeira Incompatível - as planilhas finais de fls.
688 a 690 ficaram sem comprovação. Portanto, como depósitos de
origem não comprovada ocorre o lançamento tributário de R$ 144.307,89
referente ao ano-calendário 2003, R$ 79.847,80 referente ao ano 2004 e
R$ 220.889,15 ao ano 2005;
...
Nas planilhas de fls. 688 e 690 (e-fls. 702 a 704) é possível confirmar que os
valores aqui reclamados não compuseram a base de cálculo do lançamento, de forma que nada
há a prover neste item.
Em conclusão, à míngua de qualquer comprovação das alegações apresentadas,
deve ser mantido o lançamento em sua integralidade.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no ano de 2002
(verbas indenizatórias recebidas da Câmara dos Deputados e doações para campanha eleitoral),
não tendo o recorrente trazido qualquer comprovação ou nova alegação no recurso, mais uma
vez adoto os fundamentos do julgador de piso quanto a tais alegações:
No que concerne à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no importe
de R$136.000,00, apurada no ano-calendário 2002, o contribuinte também não traz
nenhum documento que demonstre o recebimento de doações à sua campanha eleitoral
e não indica qual valor recebido a título de verba indenizatória paga pela Câmara de
Deputados que tenha sido comprovado e desconsiderado pela fiscalização.
A justificativa do Impugnante de que os doadores se recusaram a proceder nos termos
exigidos pela legislação eleitoral da época não o desonera de observar a legislação
tributária e fiscal que impõe a comprovação documental da origem dos valores
creditados em conta corrente e de seu oferecimento, se for o caso, à tributação,
sob pena de presunção de omissão de receitas.
Por fim, quanto aos valores referentes a reembolsos ou ressarcimentos (verbas
indenizatórias), conforme informado no TVF, “Foram excluídos os créditos no Banco do Brasil
sob a rubrica 'Aviso de Crédito' e na Caixa Econômica Federal sob a rubrica 'Depósito em
Dinheiro' que tiveram a correspondência nos extratos da Câmara dos Deputados como
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.655 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012073/2007-71

reembolsos ou ressarcimentos”, de forma que, quando comprovadas, tais verbas não
compuseram a base de cálculo do lançamento.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 799
DF CARF MF
Original